Tribunal: TJSP
Processo: 1052622-80.2022.8.26.0224
Classe: Remessa Necessária Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AÇÃO RESCISÓRIA – Servidor que, por decisão da Justiça Militar, havia perdido a graduação – Sentença condenatória que foi rescindida, em ação ajuizada por dependente – Autora que, após o restabelecimento do vínculo, postula e obtém administrativamente o pagamento de pensão – Pretensão ao pagamento dos atrasados – Cabimento – Valores que devem

Ementa:
PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AÇÃO RESCISÓRIA – Servidor que, por decisão da Justiça Militar, havia perdido a graduação – Sentença condenatória que foi rescindida, em ação ajuizada por dependente – Autora que, após o restabelecimento do vínculo, postula e obtém administrativamente o pagamento de pensão – Pretensão ao pagamento dos atrasados – Cabimento – Valores que devem ser pagos retroativamente – Prescrição de parcelas não verificada – Termo inicial da contagem da prescrição deve ser o do trânsito em julgado da decisão da rescisória, data em que nasce o direito de pleitear o pagamento de pensão – Pagamento devido corresponde à parte da viúva, descontada a parte do dependente – Sentença mantida com observação.

REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO, com observação.